Tribunal: TJDFT
Processo: 0736604-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736604-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO VIEIRA ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 12,40 (DOZE GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS); 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 3,12 (TRÊS GRAMAS E DOZE CENTIGRAMAS); 02 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM MASSA LÍQUIDA DE 0,97 (NOVENTA E SETE CENTIGRAMAS); 02 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM MASSA LÍQUIDA DE 1,16 (UM GRAMA E DEZESSEIS CENTIGRAMAS); 01 (UMA) PORÇÃO DE COCAÍNA, COM MASSA LÍQUIDA DE 1,02 (UM GRAMA E ZERO DOIS CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos. 2. Na espécie, tem-se que haviam fundadas razões para a ação perpetrada pelos policiais, uma vez que, presentes indícios suficientes de que o recorrente tinha em depósito porções de droga, aliado às circunstâncias que antecederam à prisão do apelante, caracterizada estava a justa causa para o ingresso na residência sem mandado judicial. Preliminar rejeitada. 3. Rejeita-se a preliminar referente à alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente na delegacia. No presente caso, o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado pelo usuário na fase inquisitiva, não foi valorado isoladamente, tendo sido cotejado às demais provas dos autos. 4. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências, comprovaram que o réu, após vender uma porção de cocaína para um usuário, foi flagrado com diversas substâncias entorpecentes em sua casa. 5. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena se deu em patamar proporcional, não merecendo reparos. 7. Recurso conhecido, preliminares de nulidade rejeitadas e, no mérito, não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima legal. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do CPP, defendendo a invalidade da busca e apreensão domiciliar diante da expressa ausência dos requisitos constitucionais permissivos da medida, e consequente nulidade das provas obtidas em razão desta; b) artigo 226, inciso I, do Código de Processo Penal, suscitando a ilegalidade do reconhecimento fotográfico, uma vez que não houve observância das prescrições legais. c) artigo 386 do CPP, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas nas alíneas “a” e ‘b”, colacionando julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, 226, inciso I, e 386, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: Com efeito, a atuação policial, no presente caso, está em consonância com a tese fixada pelas Cortes Superiores, uma vez que não houve uma abordagem aleatória, mas sim uma atuação policial justificada pelas suspeitas, que, somada à abordagem de um usuário que afirmava ter acabado de adquirir droga no imóvel do réu, caracterizam a justa causa para a atuação imediata da polícia. É preciso ressaltar, a propósito, que, mesmo após o julgamento paradigmático do HC 598.051-SP, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, conforme o caso concreto, pela validade da atuação policial em crimes de tráfico de drogas, quando existirem fundadas razões para a entrada no domicílio do réu, mesmo sem mandado judicial. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: ..... Desse modo, conclui-se que, existentes circunstâncias prévias a lastrear o ingresso dos policiais na residência, a apreensão da droga ali existente é lícita, consoante os ditames do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade suscitada pela Defesa. .... Na hipótese dos autos, o reconhecimento de pessoa por fotografia não foi valorado isoladamente, tendo sido cotejado às demais provas dos autos, conforme será verificado na apreciação do mérito do recurso. A esse respeito, ressoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: ... Indo além, cabe registrar que eventual irregularidade ocorrida durante o inquérito policial não tem o condão de contaminar a ação penal, conforme entendimento pacífico da jurisprudência: ... De todo modo, in casu, verifica-se que o reconhecimento em questão não foi realizado por uma vítima, mas sim pelo usuário que afirmou ter adquirido substância entorpecente na casa do acusado (ID 57483634 - Pág. 8). Contata-se que o referido usuário não foi encontrado para ser ouvido em Juízo, sendo que o reconhecimento pugnado pela Defesa foi produzido exclusivamente em sede inquisitiva. Nesse contexto, como destacado, eventuais vícios ocorridos na fase investigativa não têm o condão de causar a nulidade da ação penal, mormente quando não possuem aptidão para contaminar a demanda judicial. De fato, ouvidas em Juízo, ambas as testemunhas policiais garantiram que flagraram o réu na posse de diversas substâncias entorpecentes, sendo que haviam filmado o momento em que o acusado comercializava cocaína com um indivíduo. No mais, eventuais alegações relativas à credibilidade do reconhecimento não acarretam a sua nulidade, devendo subsidiar seu cotejo às demais provas dos autos, a fim de verificar a suficiência ou não do conjunto probatório para fins de condenação. De todo modo, ainda que estivesse caracterizada a alegada nulidade, sabe-se que no âmbito do processo penal não se reconhece nulidade sem que demonstrado o prejuízo para a parte, sendo que, na hipótese, o reconhecimento não constitui prova isolada dos autos, pois foi corroborada pelo conjunto probatório, não havendo que se falar em prejuízo, tampouco em renovação do ato processual. Assim, rejeita-se a alegação de nulidade do reconhecimento do réu (ID 60597198). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. RÉU EM ATITUDE SUSPEITA, EM VEÍCULO COM A DESCRIÇÃO EXATA FORNECIDA EM DENÚNCIAS PRÉVIAS. ABORDAGEM QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. 1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca veicular desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro do veículo, encontra-se uma situação de flagrância. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 3. De fato, tendo os agentes policiais visualizado o paciente, em atitude suspeita, porquanto estaria entrando e saindo de um estacionamento em um veículo com a descrição exata fornecida em denúncias prévias, tem-se por justificada a abordagem, que resultou na apreensão de expressiva quantidade droga, não se constatando, de fato, a apontada ilicitude, uma vez que a revista foi motivada por critérios objetivos, nos termos do art. 240, § 2o, do CPP. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO. EXISTÊNCIA AINDA DE DEPOIMENTO POLICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ... 4. O reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade. 5. Tendo o Tribunal de origem constatado, com base nas provas colhidas nos autos, a autoria delitiva do paciente a respeito de sua participação no fato criminoso, verifica-se que, para se entender de forma diversa, necessário seria o revolvimento do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência vedada na estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 905.928/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 386 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Portanto, os elementos probatórios não deixam margem para dúvidas de que as drogas apreendidas com o acusado eram destinadas à difusão ilícita, incidindo, assim, na norma incriminadora do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal” (ID 60597198), demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023